Tribunal: TJDFT
Processo: 0720289-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO PREVJUD E AO CAGED. DEVER DE COOPERAÇÃO. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A atuação colaborativa do juiz, nos termos dos artigos 6o e 139, IV, do Código de Processo Civil-CPC, não afasta o dever da parte exequente de demonstrar a utilidade concreta de diligências extraordinárias requeridas no curso da execução.
2. A expedição de ofícios a órgãos não integrados ao SISBAJUD exige fundamentação específica quanto à efetividade da medida para a localização de ativos passíveis de penhora, sob pena de violação à proporcionalidade e à razoável duração do processo.
3. A PREVIC não possui base de dados individualizada de titularidade de previdência complementar e o vínculo empregatício pode ser obtido por outros meios menos onerosos, como o INFOSEG, o que afasta a necessidade de ofício ao CAGED.
4. Ausente demonstração de que as diligências seriam eficazes à localização de bens penhoráveis, está correto o indeferimento.
5. Recurso conhecido e desprovido.